Tribunal: TJDFT
Processo: 0755688-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755688-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO CESAR DE SOUZA GIRAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ré Caixa Seguradora S.A. contra decisão que, em ação declaratória de quitação de débito contratual cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstivessem de realizar cobranças, referentes ao débito objeto da lide, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. “No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que se abstenha a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao débito objeto da presente lide (contrato de financiamento imobiliário no 01.05.10.00956.0-7). Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.” Em suas razões, a agravante alega que figura no polo passivo exclusivamente em razão de sua qualidade de seguradora, responsável, em tese, pela quitação do débito em caso de morte do mutuário, não exercendo qualquer atividade de cobrança. Afirma que não efetua cobranças contra o autor ou contra o espólio. Requer a concessão da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia do recurso cinge-se à possibilidade de manutenção da ordem de abstenção de cobranças também em face da seguradora, ora agravante. Na origem, o autor busca, em síntese, a declaração de inexistência ou quitação do débito decorrente de contrato de financiamento imobiliário, sob a alegação de que o primeiro réu, agente financeiro POUPEX, promove cobranças indevidas e que o segundo réu, seguradora, seria responsável pela quitação do saldo devedor em razão do falecimento do mutuário, em virtude da cobertura securitária contratada. Em cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Da análise da petição inicial, o autor atribui aos réus, de forma conjunta, a responsabilidade pelas cobranças reputadas indevidas, sustentando que a atuação de ambos contribui para a manutenção da exigência do débito que entende inexigível. A princípio, nesta fase inicial do processo, não se mostra possível individualizar, com segurança, qual dos demandados é efetivamente responsável pela prática do ato ilícito narrado pelo agravado, sobretudo porque a controvérsia envolve a interação entre o contrato de financiamento e a cobertura securitária destinada à quitação do saldo devedor em caso de sinistro. A definição acerca da responsabilidade de cada réu demanda dilação probatória, incompatível com o exame próprio desta fase recursal. Nesse contexto, a manutenção da ordem de abstenção de cobranças em face de ambos os réus é medida adequada à preservação da utilidade do processo, a evitar a continuidade de cobranças indevidas enquanto se apura, no mérito, a existência da obrigação securitária e a legalidade das exigências formuladas. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w